Tribunal: TJBA
Processo: 8010910-49.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010910-49.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITOR AMADOR FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Vitor Amador Freitas Silva contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos nos autos nº 8010910-49.2024.8.05.0274, que tramitam na 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA. A parte embargante alegava a iliquidez do título executivo, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a ilegalidade da capitalização de juros. A sentença reconheceu a validade da Cédula de Crédito Bancário apresentada, a inexistência de abusividade nos encargos e afastou a necessidade de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, da legalidade dos juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado e da possibilidade de capitalização mensal de juros, além da necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha de débito, possui força executiva conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e entendimento firmado no REsp 1.291.575/PR (repetitivo).

A taxa de juros remuneratórios contratada não se mostra abusiva apenas por ultrapassar a média de mercado. A revisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não foi feito (REsp 1.061.530/RS – repetitivo).

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme MP nº 2.170-36/2001 e precedentes do STJ (REsp 973.827/RS – repetitivo) e STF (RE 592.377 – repercussão geral).

A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.

Não há violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana quando assegurado o regular trâmite processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configuram abusividade por si sós, exigindo-se demonstração concreta de onerosidade.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. É dispensável a realização de perícia contábil quando os documentos juntados aos autos permitem o julgamento do mérito da demanda."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, art. 51, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.575/PR (tema repetitivo); STJ, REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (tema repetitivo); STF, RE 592.377 (repercussão geral); Súmula 596/STF; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8010910-49.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
VITOR AMADOR FREITAS SILVA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA